Tribunal: TJPA
Processo: 0011238-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011238-97.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JENNIFFER DE MELO CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTUDO A EFICÁCIA ESTÁ SUSPENSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, a unanimidade,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ,

contra o acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL, em face JENNIFFER DE MELO CUNHA, pleiteando suprir omissão no acórdão embargado.

O embargante IGEPREV alega (ID 1344150) que houve omissão no acórdão embargado em relação condenação em honorários advocatícios de sucumbência, na forma do § 3º, II, do art. 85 do CPC/15.

Requer assim sejam recebidos e acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada com a condenação em honorários.

As contrarrazões não foram apresentadas ((ID 1629189).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto ao mérito, assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o acórdão embargado não se pronunciou sobre os honorários sucumbenciais.

O novo Código de Processo Civil assevera que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Sendo que nas causas de valor inestimável o valor será fixado por apreciação equitativa.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nos últimos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se adotando a linha de que somente os valores inestimáveis tem o condão de mitigar as balizas do § 2º do Art. 85 do CPC/2015 para que seja fixado o valor dos honorários por apreciação equitativa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC.

1. Tutela provisória de urgência em caráter antecedente.

2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (AgInt nos EDcl no AREsp 1479007/SP, Rel. inistra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Considerando que não se verifica nenhuma das exceções previstas no art. 85, § 8º, do CPC/2015, era mesmo de rigor o arbitramento da verba sucumbencial observando-se os limites determinados no § 2º do mesmo dispositivo legal.

2. Não há como reduzir o montante fixado, na decisão agravada, a título de honorários advocatícios, sob uma pretensa baixa complexidade da causa, pois a referida verba já foi fixada no menor patamar possível - 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. Não há falar em aplicação do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, porquanto não se analisou, na decisão monocrática, se o patamar da verba honorária fixada pelo Tribunal de origem seria adequado, mas sim se houve a incidência da norma correta ao caso em exame.

(AgInt no AREsp 1647819/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

2. Já houve a concessão de justiça gratuita à parte autora, ora agravante. Assim, desnecessária é nova decisão judicial concedendo justiça gratuita, bem como tem-se que a obrigação de pagar os honorários advocatícios sucumbenciais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

3. Acrescente-se, por fim, que o montante fixado na decisão agravada para os honorários recursais (15% do valor já arbitrado a esse título nas instâncias inferiores) é razoável e proporcional e a agravante não trouxe elementos que justifiquem a sua minoração, em especial levando em consideração a mencionada condição suspensiva de exigibilidade. (AgInt no AREsp 1577275/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Na espécie o valor da causa foi fixado em 50.000,00 (cinquenta mil reais) logo não há que se falar em apreciação equitativa para a fixação dos honorários, tendo em vista ser clara, tanto a posição do STJ quanto a do legislador ora citado.

Em análise dos autos vê-se que a embargada é beneficiária da justiça gratuita, logo a condenação em honorários sucumbenciais deve ser aplicada com cautela, no tocante a exequibilidade, devendo estar em harmonia com o Art. 98 do CPC/2015.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Parágrafo 3º).

Na mesma linha o Supremo Tribunal Federal assevera que o beneficiário da gratuidade não está desobrigado de pagar os honorários advocatícios, porém não o fara em detrimento ou em sacrífico da própria sobrevivência. Assim não há que se falar que o beneficiário da justiça gratuita poderá sofre ônus desarrazoado e desproporcional caso o embargante venha comprovar a superação de sua hipossuficiência, pois como já dito, tal ônus não poderá ser suportado pelo beneficiário de forma que dificulte ou onere por demasia sua própria sobrevivência.

Do art. 12 da
Lei 1.060/1950
extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[
RE 249.003 ED
, rel. min.
Edson Fachin
, voto do min.
Roberto Barroso
, P, j. 9-12-2015,
DJE
93 de 10-5-2016.]

Diante da fundamentação exposta, acolho os aclaratórios, para condenar o sucumbente ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e do § 3º do art. 98 do CPC/15, estando, portanto, suspensa sua exigibilidade pelo período de cinco anos, enquanto persistir o estado de insuficiência de recursos, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo.

Após o transito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso no sistema Libra 2G e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

É como Voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/08/2020